Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVIAMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA ELETIVA. OPÇÃO DO EXEQUENTE COINCIDENTE COM O FORO ELEITO. TÍTULO EXECUTIVO TRADUZIDO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. SUJEIÇÃO DA PARTE ACIONADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO DA OPÇÃO DE FORO FULCRADA EM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. OPÇÃO DO EXEQUENTE NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43, 63 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de execução, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte exequente com fundamento na cláusula de eleição de foro inserta no título executivo, ainda que desconforme com o foro do cumprimento da obrigação, do domicílio das partes ou da situação do imóvel que gerara o débito perseguido, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de contestação por parte da executada, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64).
3. O controle de legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício somente é legítimo se se deparar com situação em que se qualifique como abusiva, ou seja, como apta a sujeitar uma das partes a situação de vulnerabilidade passível de comprometer seu direito de defesa, o que não sucede em razão de, no ambiente de ação executiva de taxas condominiais, o imóvel que gerara o débito que integra o objeto da ação estar situado em região administrativa compreendida em Circunscrição Judiciária diversa daquela no qual inserido o juízo contratualmente eleito para resolução dos litígios decorrentes do vínculo obrigacional estabelecido entre as partes.
4. Estando-se no ambiente de competência relativa, pois orientada pelo critério territorial, definida em sede de relação obrigacional, não havendo sujeição duma das partes a situação de vulnerabilidade evidente, não é permitido ao juiz controlar a legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, pois esse controle demanda provocação da parte que se sentir afetada, notadamente a parte executada, por implicar perscrutação da competência relativa de ofício (CPC, art. 63, §§3o e 4o).
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.